Tribunal: TJDFT
Processo: 0751597-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0751597-58.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALTER DONIZETE GONTIJO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Valter Donizete Gontijo em face da r. decisão (ID 215518385, na origem), objeto de Embargos de Declaração rejeitados (ID 216785214 do processo de referência), que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido pelo Agravante em desfavor do Distrito Federal, rejeitou a impugnação e homologou os cálculos da contadoria, mas sujeitou o prosseguimento do feito à preclusão da decisão ora impugnada, além de impor multa aos Embargos Declaratórios por considerá-los protelatórios. Nas razões recursais (ID 66884682), o Credor defende, em síntese, que inexiste amparo jurídico para determinar o sobrestamento da marcha processual até a preclusão da decisão ora impugnada e se insurge em relação à condenação que lhe foi imposta ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC/15. Pede, ao final, a reforma da r. decisão, a fim de determinar o prosseguimento regular do feito executivo, com a expedição imediata de requisições de pagamento, e a exclusão da multa aplicada com base no art. 1.026, § 2o, do CPC/15. O preparo foi comprovado (ID 66884175). Ao compulsar os autos na origem, observa-se que, na data de 1o/4/2025, houve a requisição de precatório, consoante se observa ao ID 231257877 do processo de referência. Registre-se que o valor ali exposto se refere ao montante total da dívida, conforme planilha de cálculos elaborada pela Contadoria Judicial e homologada pela decisão ora combatida (IDs 216785214, 215518385, 211332372, na origem), inexistindo qualquer requerimento na origem de requisição de pagamento de valor incontroverso da dívida, considerando que o Distrito Federal entendeu como devido o montante descrito aos IDs 214396362, 214396363 e 214396364 do feito principal. Também houve, na data de 21/3/2025, a expedição de Ofício para pagamento de Requisição de Pequeno Valor (ID 229828010 do processo principal), referente aos honorários de sucumbência. Nessas circunstâncias, intime-se o Credor/Agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre possível perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator